Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL. REMISSÃO CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO COM RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. O instituto da remissão imprópria não possui caráter de penalidade e não pressupõe apuração de responsabilidade do menor, somente confere a suspensão processual, de maneira que o descumprimento reiterado da condição imposta para concessão da remissão imprópria, enseja a retomada do curso processual, sob pena de gerar no representado sensação de impunidade e de irresponsabilidade por seus atos. Precedentes do STJ.
2. Recurso conhecido e provido.